Tribunal: TJDFT
Processo: 0700562-93.2022.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0700562-93.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARY FOGACA BRITO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender o ato administrativo que determinou a anulação de sua aposentadoria no cargo da Secretaria de Educação do Distrito Federal e o imediato restabelecimento do pagamento dos provento. Indeferido o pedido tutela de urgência neste agravo de instrumento. Apresentadas contrarrazões. Em consulta processual ao processo de origem, observa-se o juízo a quo declinou da competência para uma das Varas de Fazenda Pública do Distrito Federal em razão do valor de alçada. O processo foi redistribuído. Assim, não compete a esta instância revisora prosseguir com a análise da tutela de urgência. O Juízo declinado deverá ratificar ou não as decisões proferidas nos autos, podendo a parte interessada formular pedido de reconsideração da decisão ora agravada, quando então surgirá a possibilidade de interpor recurso ao Tribunal de Justiça. Assim, julgo prejudicado o presente agravo, nos termos do art. 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Sem custas e honorários. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA a